Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima por meio contundente.
2. Apesar de a vítima ter apontado testemunha que negou ter presenciado as agressões físicas, o depoimento da ex-companheira foi coerente com a dinâmica dos fatos narrados no sentido de que o réu derrubou a vítima, imobilizando-a para pegar a chave de seu carro, provocando as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito.
3. Tendo em vista o depoimento preciso da vítima e o exame de corpo de delito que comprovaram as lesões corporais suportadas pela mulher, é imperioso a condenação do réu pelo delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.